Tribunal: TJMT
Processo: 1013310-27.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013310-27.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JACIRA LOPES REZENDE CASTRO - CPF: 173.155.571-72 (RECORRENTE), THALITA GABRIELA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 058.290.231-21 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (RECORRIDO), KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E REGISTRAL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por meeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de parte dos emolumentos pagos por ocasião do registro de escritura pública de inventário, em razão do falecimento de seu marido, com quem era casada sob o regime da comunhão universal de bens. Alega que houve cobrança indevida sobre a totalidade do patrimônio, desconsiderando sua condição de meeira, e pleiteia a devolução do valor pago a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos emolumentos de registro de escritura pública de inventário deve excluir a meação; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 348, § 2o, do Provimento CGJ-MT n. 42/2020 determina que os emolumentos sejam calculados com base no monte-mor, conceito técnico que exclui a meação do cônjuge ou companheiro sobrevivente, pois esta não se submete à sucessão.

Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, a meação pertence à companheira por direito próprio e não integra a herança, inexistindo prestação de serviço registral que justifique a incidência de emolumentos sobre essa parcela.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, reconhece que a cobrança de emolumentos sobre a meação é indevida por ausência de fato gerador, pois não há transmissão nem mutação patrimonial.

A base de cálculo dos emolumentos, por possuírem natureza tributária (taxa), deve observar o princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 150, I), sendo vedada sua ampliação por ato administrativo ou interpretação extensiva que implique cobrança indevida.

A cobrança integral sobre o valor total do acervo patrimonial viola o princípio da modicidade previsto na Lei n. 10.169/2000, impondo ônus excessivo ao usuário do serviço registral, sem contraprestação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos emolumentos devidos pelo registro de escritura pública de inventário e adjudicação deve excluir a meação, por ausência de transmissão patrimonial.

A cobrança de emolumentos sobre parcela não sujeita à sucessão configura exação indevida, ensejando a restituição do valor pago a maior.

O princípio da legalidade tributária veda a ampliação da base de cálculo dos emolumentos por ato infralegal ou prática administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CC, art. 1.658; Lei n. 10.169/2000; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Provimento CGJ-MT n. 42/2020, art. 348, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 898.294/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 343.718/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, REsp 437.525/SP, Rel. Min. Luiz Fux; TJ-SP, AI 2095031-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos; TJGO, MS 5020477-98.2021.8.09.0000, Rel. Des. Leobino Valente Chaves.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de parte dos emolumentos pagos à Reclamada, neste ato intitulado pela pessoa física de Julian Barros Da Silva, registrador notarial, decorrentes do registro da Escritura Pública de Inventário e Adjudicação lavrada após o falecimento de seu marido, com quem era casada sob o regime da
comunhão universal de bens.

A Reclamante alega que o valor cobrado para registro foi excessivo, totalizando R$ 23.134,92 (vinte e três mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), com base no valor total do patrimônio (aproximadamente R$ 1.500.000,00 – um milhão e quinhentos mil reais), desconsiderando o fato de que, na condição de meeira, já era titular de metade desse montante. Com isso, afirma que houve cobrança indevida de emolumentos sobre a parcela da qual já era proprietária, o que afronta não só a legislação aplicável, como também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

Defende que, para fins de base de cálculo dos emolumentos, deve-se considerar apenas o
monte-mor
, ou seja, o valor efetivamente partilhável, correspondente à metade do acervo patrimonial (aproximadamente R$ 750.000,00 – setecentos e cinquenta mil reais), e não a totalidade dos bens. Postula a restituição do valor pago a maior, estimado em R$ 8.471,35 (oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Em contrarrazões, a Reclamada sustenta a regularidade da cobrança, argumentando que a individualização do bem após o falecimento caracteriza alteração da natureza da propriedade (de mancomunhão para propriedade exclusiva), justificando a incidência integral dos emolumentos. Afirma, ainda, que o Provimento CGJ-MT n. 42/2020 não exclui a meação da base de cálculo, e que a prática cartorária, amparada pela Consolidação das Normas da Corregedoria, seria suficiente para respaldar a cobrança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito em razão de cobrança de emolumentos efetuada pela Reclamada no registro de escritura pública de inventário e adjudicação.

A sentença reconheceu que a cobrança dos emolumentos nos moldes praticados pela Serventia estaria em conformidade com a legislação estadual, não havendo que se falar em devolução dos valores. O juízo a quo acolheu a justificativa de que a individualização do imóvel após o falecimento implicaria prestação de serviço equivalente ao registro de título transmissivo, o que legitimaria a incidência integral da tabela sobre o valor total do imóvel.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a sentença merece reforma, pelas razões que passo a expor.

1. DA BASE DE CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS E A EXCLUSÃO DA MEAÇÃO

A matéria debatida encontra disciplina no art. 348, § 2o do Provimento CGJ-MT n. 42/2020, que prevê:

“§ 2o Se houver partilha, os emolumentos serão calculados pelo valor
total do monte-mor,
na forma das alíneas 'a' e 'b' do item 7 da Tabela A do Anexo I da Lei estadual n. 7.550/2001.”

Importa registra que o conceito de
monte-mor
é técnico e amplamente consolidado na doutrina e jurisprudência: trata-se da parte do patrimônio do falecido que efetivamente será partilhada entre os herdeiros, após a exclusão da meação do cônjuge ou companheiro supérstite.

Em se tratando de comunhão universal de bens, a meação não se submete à sucessão, pois pertence à própria meeira por direito próprio, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“No processo de inventário, a Taxa Judiciária deve ser calculada sobre o valor dos bens deixados pelo de cujus, excluindo-se a meação do cônjuge supérstite”
( REsp 343.718/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 185)"( Recurso Especial no 898.294 - RS (2006/0236697-8), Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO grifo nosso).

Este mesmo entendimento foi reafirmado recentemente pelo TJ-SP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária sobre o valor total dos bens que integram o monte-mor, abarcando a meação do cônjuge supérstite. Incidência sobre a herança e não sobre a meação, que não integra o patrimônio do "de cujus". Meação que é preexistente, excluída da transmissão de patrimônio que consiste no fato gerador da taxa judiciária . Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2095031-76.2024 .8.26.0000 Jundiaí, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

2. IMPOSSIBILIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ALTERAR BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTO

O tema exige, ainda, atenção à natureza tributária dos emolumentos, conforme já sedimentado pela jurisprudência do STF (ADI 1.378/ES). Por possuírem natureza de taxa, é vedado que sua base de cálculo ou hipótese de incidência sejam modificadas por ato normativo infralegal.

Contudo, no presente caso, não se trata de isenção fiscal concedida por ato da Corregedoria, mas da interpretação correta da base de cálculo legalmente fixada, a qual, por força da lei estadual e do Provimento CGJ-MT 42/2020, é o
monte-mor
— ou seja, a
herança líquida, excluída a meação.

Assim, não se pode confundir a exclusão da meação com isenção tributária. A exclusão da meação
decorre da própria ausência de fato gerador
, pois não há transmissão nem prestação de serviço registral relacionada à meação, que já integra o patrimônio da meeira.

3. DA JURISPRUDÊNCIA

No mesmo sentido, outros tribunais, também possui decisões reconhecendo que a base de cálculo dos emolumentos deve refletir a efetiva prestação de serviço público registral, e que a cobrança sobre parcela não transferida configura abuso.

Essa premissa foi amplamente debatida no Mandado de Segurança no 5020477-98.2021.8.09.0000, julgado pelo TJGO, no qual se afirmou expressamente:

“Detendo os emolumentos a natureza de tributo, porquanto qualificados como taxas de remuneração dos serviços públicos, a redução ou isenção de alíquota, por mero ato administrativo, ofende a reserva legal a que todo tributo está sujeito. (...)
A Taxa Judiciária, no processo de inventário, não deve ser calculada sobre o monte-mor, neste incluído o montante relativo à meação do cônjuge supérstite , a qual, não constituindo patrimônio do de cujus, não se enquadra no conceito legal de herança não é objeto do serviço público prestado, e, consequentemente, da base de cálculo da citada Taxa.
Recurso Especial provido. (REsp 437.525/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 216. Finalmente, é de se ressaltar que o próprio STF assentou que a cobrança da taxa judiciária sobre o monte-mor poderia, inclusive, incidir em bitributação, o que é vedado pela CF/88” (TJGO – MS 5020477-98.2021.8.09.0000, Redator Des. Leobino Valente Chaves, j. 09/02/2022)

É indevida a cobrança de emolumentos sobre a meação do cônjuge supérstite, por inexistir prestação de serviço notarial ou registral correspondente. A base de cálculo há de corresponder ao valor da herança efetivamente partilhada.

4. DA VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E À MODICIDADE DOS EMOLUMENTOS

A cobrança sobre a totalidade do patrimônio do casal, como realizada pela Reclamada, fere os princípios da legalidade (art. 150, I, CF) e da modicidade dos emolumentos (Lei n. 10.169/2000), pois exige do cidadão valor superior ao efetivo custo da atividade registral prestada.

Na prática, o cartório cobrou valor integral (100%) sobre os bens, quando o correto seria calcular sobre a metade (50%). A diferença — R$ 8.471,35 (oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) — não corresponde a qualquer contraprestação de serviço.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a ilegalidade parcial da cobrança de emolumentos efetuada pela Reclamada, e condená-la à restituição da quantia de R$ 8.471,35 (oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso atualização e juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (EC 113/2021).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025